Tribunal: STF
Processo: ARE 1486708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ser matéria afeta à legislação infraconstitucional e incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF.



    2. A parte agravante sustenta ser o caso de devolução dos autos à origem ou o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.255/STF.



    3. Assiste razão à parte agravante, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e julgo prejudicado o presente agravo. Passo à nova análise do recurso.



    4. No Recurso Extraordinário a parte insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelas instâncias de origem ao argumento de que trata-se de montante desproporcional e exorbitante. Assim, requer o provimento do apelo a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade.



    5. A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.412.069-RG (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tema 1255), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    6. Desse modo, ante a perfeita subsunção do presente recurso à matéria objeto do referido paradigma, o Tribunal de origem deverá aguardar o julgamento da matéria com repercussão geral reconhecida suscitada no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil.” (ARE 1.431.724-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    7. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no Tema 1255.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente